Tribunal: TJSP
Processo: 1042730-44.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Constitucional – Mandado de Segurança – Varredor de Via Pública – Aposentadoria Especial, Integral e Paridade – Concessão da segurança – Apelação da FESP e do TCE/SP – Desprovimento – Discussão apenas quanto à integralidade e paridade – Normas regentes e interpretação constitucional que embasam o direito do servidor-autor, ingressante no serviço público

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo e Constitucional – Mandado de Segurança – Varredor de Via Pública – Aposentadoria Especial, Integral e Paridade – Concessão da segurança – Apelação da FESP e do TCE/SP – Desprovimento – Discussão apenas quanto à integralidade e paridade – Normas regentes e interpretação constitucional que embasam o direito do servidor-autor, ingressante no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 – Precedentes jurisprudenciais. R. sentença mantida. Recurso e remessa necessária desprovidos.